Tribunal: TJDFT
Processo: 0719551-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por pessoa jurídica em razão da inexecução de contrato. A autora foi multada em processo administrativo e pleiteou o ressarcimento da multa, além de compensação por danos morais.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se, além do dano material reconhecido em primeiro grau, haveria elementos aptos a configurar dano moral à pessoa jurídica, decorrente da mora prolongada da ré, da aplicação de penalidade administrativa e da alegada repercussão negativa na credibilidade da autora em processos licitatórios.
III. Razões de decidir.
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que o inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral à pessoa jurídica, salvo quando demonstrada violação efetiva à sua reputação perante terceiros.
4. Os documentos mencionados pela apelante – processo administrativo, aplicação de multa e ação judicial – são aptos a comprovar a origem do prejuízo material, mas não se mostram suficientes, por si só, para demonstrar violação à imagem institucional da empresa.
IV. Dispositivo e tese.
5. Recurso de apelação desprovido. Mantida a sentença que limitou a condenação ao ressarcimento material, afastando a indenização por dano moral, diante da ausência de prova de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica.
Legislação citada: Código Civil, arts. 186, 389 e 403; Código de Processo Civil, arts. 85, § 2o, 85, § 11, 344 e 487, I.
Jurisprudência citada: STJ, Súmula 227; REsp 1.303.989/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 02/05/2013; AgInt no REsp 1.662.758/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 23/10/2017; AgInt no AREsp 1.566.870/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe 27/05/2020; AgInt no AREsp 2.726.432/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 29/11/2024; TJDFT, Acórdão 1983963, 0732992-89.2023.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJe 09/04/2025; TJDFT, Acórdão 1619480, 0740805-47.2021.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJe 05/10/2022.